Tribunal: TJES
Processo: 5031320-97.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031320-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCOS ASSESSORIA LTDA
RECORRIDO: KEEDI ELETRONICOS IMPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031320-97.2024.8.08.0048

Recorrente:
ARCOS ASSESSORIA LTDA

Recorrida:
KEEDI ELETRONICOS IMPORTAÇÃO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE SERRA/ES, COM FUNDAMENTO NA CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E NA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).

A EXEQUENTE AJUIZOU AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A EMPRESA EXECUTADA, ALEGANDO INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. ARGUMENTOU QUE O CONTRATO, FIRMADO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, REÚNE OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC, CONFIGURANDO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUER O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO ATUALIZADO, NO VALOR DE R$ 4.892,29, E, SUBSIDIARIAMENTE, A ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO.

A MAGISTRADA SENTENCIANTE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CONSIDERANDO QUE O SERVIÇO PRESTADO PELA EXEQUENTE (MARKETING DIGITAL) É ALTAMENTE TÉCNICO E QUE A EXECUTADA, EMBORA PESSOA JURÍDICA, NÃO POSSUI EXPERTISE EQUIVALENTE PARA LIDAR COM A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO. COM BASE NA VULNERABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA EXECUTADA, APLICOU O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ SOBRE A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. DECLAROU NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, REGULAMENTANDO A COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, III, DA LEI 9.099/95.

A EXEQUENTE INTERPÔS RECURSO SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO, POIS A CONTRATANTE É UMA PESSOA JURÍDICA QUE UTILIZOU O SERVIÇO EM BENEFÍCIO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARGUMENTOU QUE A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO É VÁLIDA, CONFORME A SÚMULA 335 DO STF, E QUE A SENTENÇA VIOLOU O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA E A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SERRA/ES.

NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO: O PONTO CONTROVERSO É A EXISTÊNCIA OU NÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. NOS TERMOS DO ART. 2º DO CDC, CONSUMIDOR É AQUELE QUE ADQUIRE OU UTILIZA PRODUTO OU SERVIÇO COMO DESTINATÁRIO FINAL. EMBORA O CONTRATANTE SEJA PESSOA JURÍDICA, A DOUTRINA E A JURISDIÇÃO TÊM ADMITIDO A APLICAÇÃO DO CDC EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA, ESPECIALMENTE QUANDO A PARTE NÃO POSSUI CONHECIMENTO PARA EQUILIBRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL.

NO CASO VERTENTE, EM QUE SE DEPARA UMA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO JUÍZO SENTENCIANTE, NÃO É POSSÍVEL AQUILATAR A CAPACIDADE TÉCNICA E O PORTE ECONÔMICO DA PARTE DEMANDADA, A PONTE DE INFERIR A SUA INCAPACIDADE DE DEFESA PERANTE AS PRETENSÕES EXTERNADAS PELA EXEQUENTE.

EMBORA O SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL EXIJA CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A QUESTÃO FUNDAMENTAL CONSISTE NO CUMPRIMENTO OU NÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ASSUMIDAS PELA PARTE DEVEDORA E ESTA DETÉM, A PRIORI, DOMÍNIO INFORMACIONAL SOBRE A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO.

DESTARTE, O RECURSO MERECE SER CONHECIDO E PROVIDO PARA, A PRIORI, RECONHECER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E, POR CONSEGUINTE, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, AFASTANDO-SE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO PARA ESSE FIM, SEM PREJUÍZO DE MELHOR ANÁLISE DE TAIS QUESTÕES EM MOMENTO FUTURO, APÓS O DEVIDO APERFEIÇOAMENTO DO CONTRADITÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, EM FACE DO PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)